Tribunal: STJ
Processo: 0212496-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010554 - RS (2025/0212496-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARLON DA COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ERIC SILVEIRA MARTINS - RS125251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 211,61 G DE
COCAÍNA.
TRÁFICO
INTERMUNICIPAL.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DA POLÍCIA PARA
PARAR E FUGA NA CONTRAMÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 77bed1b6-db73-49db-b389-ba1ed8796e12

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010554 - RS (2025/0212496-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARLON DA COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ERIC SILVEIRA MARTINS - RS125251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 211,61 G DE
COCAÍNA.
TRÁFICO
INTERMUNICIPAL.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DA POLÍCIA PARA
PARAR E FUGA NA CONTRAMÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON DA COSTA SILVA
contra a decisão, da minha lavra, que indeferiu liminarmente a petição inicial, conforme
esta ementa (fl. 453):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante, em síntese, a revogação da prisão preventiva sob a
alegação de que inexistem fundamentos idôneos que justifiquem a sua manutenção.
Reitera os fundamentos da inicial, aduzindo que os fundamentos utilizados
para manter a prisão em nada comprovam o requisito de perigo na manutenção da
liberdade do paciente, visto que são decorrentes da gravidade abstrata dos delitos
imputados (tráfico de drogas e corrupção de menores) e não das circunstâncias
(fls. 467/468).
concretas expostas nos autos
Documento eletrônico VDA49723542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:40
Código de Controle do Documento: 2281d39d-9cb3-4448-ae4b-56d05e56c582

Pleiteia a reconsideração da decisão ou a submissão do presente agravo
regimental ao Colegiado a fim de que seja determinada a revogação da custódia
provisória ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 453/454, deste teor, a
qual confirmo (grifo no original):
[...]
Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado
se encontra fundamentada no fato de que a conduta praticada pelo
agente, concretamente considerada, revela expressiva periculosidade. Estava
transportando considerável quantia de entorpecentes de elevado potencial de
dependência, entre Municípios da região, na companhia de um adolescente, e,
dado sinal de abordagem pela Brigada Militar, o indiciado desobedeceu. Conforme
narrado pelo condutor, o inculpado "acelerou a motocicleta fugindo da abordagem,
entrando na contramão da Rua Azul Cinta.". Ainda, disse que a "motocicleta em
fuga adentrou uma rua, onde por diversas vezes jogou o veículo por cima de
pedestres e carros a fim de dificultar a abordagem" (fls. 33/34).
Nesse toar, entendo justificada a prisão, pela conjunção de fatores a revelar
a maior periculosidade do acusado, quais sejam: 1) apreensão de 211,61 g de
cocaína, 2) tráfico intermunicipal; 3) o envolvimento de adolescente na conduta
ilícita; 4) desobediência ao comando da polícia para parar; e, 5) fuga na
.
motocicleta na contramão, colocando em risco várias pessoas
Ora, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada
dispondo que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n.
687.840/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
Ademais, A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar
ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente
gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente.
(AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe
) – (AgRg no HC n. 873.658/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
18/4/2024
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/6/2024
de
.)
19/6/2024
Ainda, o seguinte precedente: AgRg no RHC n. 213.238/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
28/5/2025
.
2/6/2025
[...]
Reitero que, no caso em aposto, entendi pela existência de fundamentos
idôneos, a justificar a prisão, em razão de uma conjunção de fatores, quais sejam: 1)
apreensão de 211,61 g de cocaína, 2) tráfico intermunicipal; 3) o envolvimento de
adolescente na conduta ilícita; 4) desobediência ao comando da polícia para parar; e 5)
fuga na motocicleta na contramão, colocando em risco várias pessoas.
Documento eletrônico VDA49723542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:40
Código de Controle do Documento: 2281d39d-9cb3-4448-ae4b-56d05e56c582

Bom, é uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema. Além dos
precedentes citados na decisão agravada, confiram-se estes: AgRg no HC n. 892.778
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
; RCD no HC n. 657.387/TO, relator Ministro Olindo Menezes
18/4/2024
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
,
18/5/2021
DJe de
; e RHC n. 113.275/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
21/5/2021
Turma, julgado em
, DJe de
.
10/9/2019
19/9/2019
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49723542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:40
Código de Controle do Documento: 2281d39d-9cb3-4448-ae4b-56d05e56c582

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.554 / RS
Número Registro: 2025/0212496-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010272520258210024 50014629620258210024 50016213920258210024 5072641720258217000
9972025151826
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIC SILVEIRA MARTINS
ADVOGADO
: ERIC SILVEIRA MARTINS - RS125251
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARLON DA COSTA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLON DA COSTA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ERIC SILVEIRA MARTINS - RS125251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 7ebfe854-9397-472b-9d9d-0e1f8e338275

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 7ebfe854-9397-472b-9d9d-0e1f8e338275